Tribunal: STF
Processo: HC 211036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. C. N., apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 716.047/RJ.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em 16/11/21 pela suposta prática dos delitos de importunação sexual e o estupro de vulnerável.



    Assevera a impetrante, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduz, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ser carente de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva.



    Sustenta, ainda, que a preventiva deve ser convertida em domiciliar, pois o paciente é o único responsável e provedor da família com dois filhos de 4 e 6 anos, que estão passando dificuldades.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 211.037), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF, e que apresentava o mesmo objeto, causas de pedir e pedido.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC nº 166.216-AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello, 22/4/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente